Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acostados petição e comprovantes pelo DF aos IDs: 68165263, 68165264 e 68165265. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 68930790). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (requisitório de ID: 63750848), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR